Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-38.2017.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704161-38.2017.8.07.0004 APELANTE: VIA VAREJO S/A APELADO: MARITANIA PEREIRA LACERDA DIAS DESPACHO Analisando a apelação interposta por Via Varejo S/A, vislumbra-se a possibilidade de inovação recursal quanto à alegação da apelante-ré de que, quando da inscrição por ela promovida, o nome a apelada-autora já estava inscrito de forma regular em cadastros de serviços de proteção, o que inviabiliza o pleito de indenização por danos morais. Assim, e diante do disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se a apelante-ré para se manifestar sobre a existência de inovação recursal. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora